Tribunal: TJDFT
Processo: 0736246-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. CAUSA DE VALOR ELEVADO E BAIXA COMPLEXIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA REPETITIVO No 1.076/STJ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida em julgamento conjunto que, na ação de reintegração/manutenção de posse cumulada com indenização e tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, revogou a tutela de urgência e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os pontos em debate consistem em: (i) estabelecer se o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação pode ser conhecido; e (ii) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em causa de valor elevado, diante da alegação de obrigatoriedade de aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, à luz do Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado nas próprias razões recursais não é conhecido, por inadequação da via eleita, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.076 veda, em regra, a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.
5. A interpretação sistemática e principiológica do art. 85, § 8o, do CPC, à luz do art. 8o do mesmo diploma, admite, excepcionalmente, o arbitramento equitativo quando a aplicação do percentual mínimo do § 2o resultar em valor manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido.
6. O Supremo Tribunal Federal admite a fixação equitativa dos honorários quando a incidência automática do critério percentual conduzir a condenação desarrazoada, injusta ou apta a gerar enriquecimento sem causa.
7. No caso concreto, a aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resultaria em honorários de R$ 396.214,17 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quatorze reais e dezessete centavos), quantia incompatível com a baixa complexidade da demanda, a ausência de dilação probatória, o julgamento antecipado do mérito e o curto tempo de tramitação processual.
8. A fixação dos honorários por equidade preserva os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e evita o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação não é conhecido por inadequação da via prevista no art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando a aplicação do art. 85, § 2o, resultar em montante manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado.
3. Os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa autorizam o distinguishing do Tema Repetitivo no 1.076/STJ em hipóteses excepcionais de causas de elevado valor econômico e baixa complexidade.